Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601175-87.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PESQUISA
ELEITORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por Mapa Marketing e Participações Ltda.
contra decisão do Juízo da 177ª Zona Eleitoral - Curitiba, que deferiu liminar em
representação eleitoral movida pela Coligação "Curitiba amor e inovação" para
suspender a divulgação de pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-034621/2024.
2. A impetrante alegou que a decisão liminar seria teratológica por suspender a
divulgação de pesquisa que cumpria todos os requisitos da Resolução TSE nº
23.600/2019, argumentando que a regularidade do procedimento estava
demonstrada por nota técnica.
3. Sustentou que a exigência de informação sobre a origem do banco de dados
violaria a Lei Geral de Proteção de Dados e o direito à privacidade, garantido no art.
5º da Constituição Federal.
4. A Coligação impugnante defendeu a manutenção da decisão, afirmando que a
pesquisa carecia de confiabilidade por não esclarecer a base de dados utilizada

Num. 44162206 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
para a amostra, o que poderia direcionar os resultados.
5. A matéria foi submetida ao Plenário, considerando a relevância do tema e o
ineditismo da questão nestas eleições.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) cabimento do mandado de segurança contra
decisão interlocutória em processo eleitoral; (ii) análise da existência de teratologia
ou manifesta ilegalidade na decisão liminar que suspendeu a divulgação da
pesquisa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Mandado de Segurança é cabível apenas em situações excepcionais, conforme
a Súmula nº 22 do TSE, que veda sua utilização contra decisão judicial recorrível,
salvo em casos de teratologia ou manifesta ilegalidade.
8. De acordo com a Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger
direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abuso de poder de autoridade pública,
não substituindo recursos cabíveis no curso do processo eleitoral.
9. No caso em exame, a decisão liminar do Juízo Eleitoral se amparou na falta de
clareza quanto à ori

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0601175-87.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600356-07.2024.6.16.0177
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0601175-87.2024.6.16.0000 impetrado Mapa
Marketing e Participações Ltda em face de decisão proferida autos nº 0600356-07.2024.6.16.0177,
ajuizada pela coligação Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE
/ AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR em face da impetrante, proferida pelo MM. Juízo da 177ª Zona
Eleitoral de Curitiba, que deferiu medida liminar para fins de suspender a divulgação da pesquisa
de nº PR-034621/2024, para o cargo de Prefeito em Curitiba/PR, com data de registro em 17/10/2024
e divulgação em 23/10/2024 (Requer: seja concedida liminar, suspendendo-se a decisão atacada e,
por consequência, sendo permitida a divulgação da pesquisa eleitoral nº PR-03461/2024. Ao final,
seja julgado totalmente procedente o presente mandamus, com confirmação da liminar, bem como
concessão da segurança pleiteada).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAPA MARKETING E PARTICIPACOES LTDA
(IMPETRANTE)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44162206
24/10/2024
18:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44162206 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.270

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601175-87.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Redator Designado: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
IMPETRANTE: MAPA MARKETING E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR0091949
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PESQUISA
ELEITORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por Mapa Marketing e Participações Ltda.
contra decisão do Juízo da 177ª Zona Eleitoral - Curitiba, que deferiu liminar em
representação eleitoral movida pela Coligação "Curitiba amor e inovação" para
suspender a divulgação de pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-034621/2024.
2. A impetrante alegou que a decisão liminar seria teratológica por suspender a
divulgação de pesquisa que cumpria todos os requisitos da Resolução TSE nº
23.600/2019, argumentando que a regularidade do procedimento estava
demonstrada por nota técnica.
3. Sustentou que a exigência de informação sobre a origem do banco de dados
violaria a Lei Geral de Proteção de Dados e o direito à privacidade, garantido no art.
5º da Constituição Federal.
4. A Coligação impugnante defendeu a manutenção da decisão, afirmando que a
pesquisa carecia de confiabilidade por não esclarecer a base de dados utilizada

Num. 44162206 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
para a amostra, o que poderia direcionar os resultados.
5. A matéria foi submetida ao Plenário, considerando a relevância do tema e o
ineditismo da questão nestas eleições.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) cabimento do mandado de segurança contra
decisão interlocutória em processo eleitoral; (ii) análise da existência de teratologia
ou manifesta ilegalidade na decisão liminar que suspendeu a divulgação da
pesquisa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Mandado de Segurança é cabível apenas em situações excepcionais, conforme
a Súmula nº 22 do TSE, que veda sua utilização contra decisão judicial recorrível,
salvo em casos de teratologia ou manifesta ilegalidade.
8. De acordo com a Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger
direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abuso de poder de autoridade pública,
não substituindo recursos cabíveis no curso do processo eleitoral.
9. No caso em exame, a decisão liminar do Juízo Eleitoral se amparou na falta de
clareza quanto à origem dos dados utilizados para compor a amostra da pesquisa,
não se configurando como decisão teratológica ou ilegal, mas fundamentada na
Resolução TSE nº 23.600/2019 e na jurisprudência consolidada.
10. Jurisprudência do TSE corrobora que decisões interlocutórias em processos
eleitorais são recorríveis ao final, conforme art. 19 da Resolução TSE nº
23.478/2016, que permite a discussão das matérias interlocutórias na sentença final.
11. Destaca-se, ainda, a orientação expressa em julgado do TSE: "O fato de as
decisões interlocutórias, no processo eleitoral, não serem impugnadas de imediato,
longe fica, por si só, de abrir margem ao manuseio do mandado de segurança”
(RMS 193-77/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20.11.2013).
12. Considerando que a decisão liminar impugnada não apresenta vício de
ilegalidade ou abuso de poder, e diante da adequação dos argumentos utilizados
para justificar a suspensão da pesquisa, não há direito líquido e certo a ser tutelado
pelo mandamus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Mandado de segurança não conhecido, indeferindo-se a inicial e extinguindo-se
o feito.
14. Tese de julgamento: "O mandado de segurança contra decisão interlocutória em
processo eleitoral só é cabível em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. A

Num. 44162206 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
exigência de informações claras sobre a origem dos dados para compor a amostra
de pesquisa eleitoral não configura abuso de poder ou ilegalidade, mas medida de
transparência e regularidade do procedimento de registro."

Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 5º, II;
- Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 5º;
- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º;
- Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 19.
Jurisprudência relevante citada:
- Súmula nº 22 do TSE;
- RMS 193-77/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20.11.2013;
- RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060013196, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 08/09/2021.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte indeferiu a petição inicial, nos termos do voto do Redator
designado.

Curitiba, 24/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44162206 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Mapa Marketing e
Participações Ltda. contra decisão do Juízo da 177ª Zona Eleitoral - Curitiba, por
meio da qual a liminar requerida pela Coligação “Curitiba amor e inovação” nos
autos da representação eleitoral nº 0600356-07.2024.6.16.0177, foi deferida para
o fim de determinar a suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral registrada
sob nº PR-034621/2024.
Após defender o cabimento do Mandado de Segurança na espécie, a impetrante
afirma que a decisão é teratológica na medida em que suspendeu a divulgação de
pesquisa cujo registro atendeu a todos os requisitos previstos no art. 2º da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
Afirma que a regularidade do procedimento adotado pode ser verificado a partir
da nota técnica juntada, que explicita, inclusive, os critérios observados para a
verificação do enquadramento do entrevistado no plano amostral.
Sustenta que, estando preenchidos os requisitos previstos na Resolução, a
teratologia da decisão está demonstrada em razão da violação ao art. 5º, II, da
Constituição Federal, que assegura que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
Frisa que todas as fontes de dados públicos relativos à amostra foram
devidamente disponibilizadas e que a metodologia utilizada restou devidamente
demonstrada na nota técnica.
Argumenta que a metodologia utilizada por institutos de pesquisa que realizam
as entrevistas a partir do Facebook e do Instagram Referido não foi considerada
irregular por esta Justiça Especializada, que “nunca estabeleceu qualquer juízo ou
tribunal eleitoral a necessidade de apresentação da origem do banco de dados dos
entrevistados”.

Num. 44162206 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
Aponta, ainda, que “ informar a origem do banco de dados ao momento do
registro poderia ocasionar infração à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como
ao direito fundamental à imagem/privacidade, esculpidos no art. 5º da
Constituição Federal”.
Ao final, requer a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de
suspender a decisão apontada como coatora, permitindo-se, assim, a divulgação
da pesquisa registrada sob o nº 034621/2024.
A Coligação “Curitiba amor e inovação”, autora da impugnação,
espontaneamente apresentou manifestação, apontando que a petição inicial não
foi instruída com cópia do ato coator e requerendo o seu indeferimento.
No mérito, defende a manutenção da decisão que reconheceu a falta de
confiabilidade da pesquisa, pois, apesar do instituto ter registrado que
entrevistaria 800 (oitocentos) possíveis eleitores “a partir de banco de dados de
números de telefones fixos e celulares”, não informou a base de dados utilizada.
Aponta que “desde o ano de 2018 esse tipo de pesquisa (por telefone) vem sendo
objeto de contestação, inclusive com parecer de Conselheiro do Conselho
Federal de Estatística que aponta a falta de credibilidade devido à fragilidade da
base estatística usada na seleção da amostra” e afirma, com lastro em uma
reportagem que trata da queda do acesso a telefones fixos em detrimento do
aumento do uso de telefones celulares, afirmando que isso pode propiciar o
direcionamento da pesquisa, especialmente quanto a faixa de renda.
Considerando a relevância do tema tratado no presente Mandado de Segurança e
a iminência do término do período eleitoral, e, ainda, em homenagem ao
princípio da Colegialidade, em razão do ineditismo do tema nestas eleições, trago
a análise da liminar para apreciação por este Plenário.

Num. 44162206 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07

FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia no presente mandado de segurança cinge-se a avaliar o cabimento do writ, bem
como se, em sendo cabível, é o caso de suspender a decisão proferida nos autos de
Representação Eleitoral nº 0600356-07.2024.6.16.0177, nos quais o Juízo de origem deferiu a
concessão da liminar, para o fim de suspender a divulgação da pesquisa.
A e. Relatora proferiu voto no sentido de deferir o pedido liminar, para o fim de suspender a
decisão liminar concedida nos citados autos de Representação Eleitoral, autorizando a divulgação
da pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-034621/2024.
No meu entendimento, pedindo vênia à e. Relatora, não há o alegado direito líquido e certo
invocado pela impetrante na inicial que viabilize o cabimento do presente mandado de segurança,
pelas razões que passo a expor.
Na espécie, a ação mandamental tem por objeto a reforma de decisão liminar proferida pelo Juízo
da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba, nos autos da Representação Eleitoral n° 0600356-
07.2024.6.16.0177, que deferiu o pedido liminar de suspensão de divulgação da pesquisa
registrada sob o nº PR-034621/2024.
Segundo definição de Maria Sylvia Zanella di Pietro o “Mandado de segurança é uma ação civil
de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle
jurisdicional quando prejudicada ou sofre ameaça de lesão a direito líquido certo, não amparado
por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com
ilegalidade ou abuso de poder” (Direito Administrativo. 32ª ed.; Forense 2019; p. 1714).
Nessa linha, o mandamus deverá ter por objeto a correção de ato ou omissão decorrente de
ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente equiparado.
A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece o seguinte:
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê–lá por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça.
(...)

Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;

Num. 44162206 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.

Cuidando-se, portanto, de mandado de segurança impetrado contra decisão interlocutória
proferida no curso de processos eleitorais, deve incidir a Súmula nº 22 do TSE, cujo teor é o
seguinte:
“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações
de teratologia ou manifestamente ilegais".

Vale registrar que a decisão contra a qual se impetra o mandado de segurança, por ser decisão
interlocutória proferida no curso de ação eleitoral, não se afigura como irrecorrível, apenas tem o
seu recurso diferido, pois as questões apreciadas no curso do processo eleitoral poderão ser
arguidas ao final na sentença e, por consequente, devolvidas em recurso contra a sentença de
mérito.
É o que se extrai, inclusive, do disposto no artigo 19 da Resolução nº 23.478/2016 do TSE, a
saber:
Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos
eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando
os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a
decisão definitiva de mérito.
§ 1º O Juiz ou Tribunal conhecerá da matéria versada na decisão interlocutória
como preliminar à decisão de mérito se as partes assim requererem em suas
manifestações.
§ 2º O agravo contra decisão que inadmitir o recurso especial interposto contra
decisão interlocutória será processado em autos suplementares, prosseguindo o
curso da demanda nos autos principais.

Nessa linha de entendimento, menciona-se julgado da lavra do Ministro Marco Aurélio
esclarecendo que “O fato de as decisões interlocutórias, no processo eleitoral, não serem
impugnadas de imediato, longe fica, por si só, de abrir margem ao manuseio do mandado de
segurança” (RMS 193-77/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20.11.2013).
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral acerca da
excepcionalidade do cabimento do Mandado de Segurança na seara eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.

Num. 44162206 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
AIJE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO
PROFERIDA
EM
AUDIÊNCIA.
NATUREZA
INTERLOCUTÓRIA.
RECORRIBILIDADE AO FINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA
ILEGALIDADE NA DECISÃO DO JUIZ A QUO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
SUMULAR Nº 22 DO TSE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial e reformou o acórdão do
TRE/AL, que havia, em âmbito de mandado de segurança, concedido a ordem para
extinguir a AIJE, sem julgamento do mérito, por vício de formação do polo passivo
da ação.
2. Ante a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão interlocutória
do juízo a quo, incide no caso o Enunciado nº 22 da Súmula do TSE.
3. O fundamento da decisão agravada, calcado na incidência do Enunciado nº 22 da
Súmula do TSE, foi devidamente prequestionado.
4. A decisão combatida está alicerçada em fundamentos idôneos e os argumentos
apresentados não são hábeis a modificá–la.
5. Negado provimento ao agravo interno.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060013196, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 165, Data
08/09/2021)

No caso, admite-se o mandado de segurança se a decisão impugnada for teratológica ou
manifestamente ilegal.
Nesse contexto, tem-se que a palavra teratologia tem origem no grego e significa conjunto de
monstros ou monstruosidades, portanto, uma decisão teratológica é aquela proferida pelo Poder
Judiciário que extravasa o “normal”, ou seja, excessivamente errônea.
Importa, ainda, esclarecer que a decisão manifestamente ilegal é aquela contrária à lei e/ou
desprovida de qualquer fundamentação legal.
Nos ensinamentos de Flávio Cheim Jorge e Marcelo Abelha Rodrigues (RBDE/Belo Horizonte,
ano 6, n. 10, p. 75-100, jan/jun 2014):
“(...)
O mandado de segurança contra ato judicial visa reformar ou anular a decisão
judicial. É utilizado como um sucedâneo recursal e se caracteriza como uma ação
autônoma de impugnação. Significa dizer que a ele devem ser aplicados os
institutos próprios de teoria geral dos recursos, em especial, aqueles inerentes ao

Num. 44162206 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
juízo de mérito dos recursos.
Significa dizer que a ilegalidade da decisão judicial deve ser vista em conformidade
com elementos que caracterizam a existência de errores in judicando ou in
procedendo.
Seria tremendo equívoco pretender transportar para o processo o conceito de ato
administrativo ilegal, para o fim de equipará-lo ao ato judicial proferido pelo juiz, no
exercício do poder jurisdicional.
No âmbito dos atos praticados pelo juiz, o relevante para a impugnação das
decisões judiciais, tal como concebido pela teoria geral dos recursos, é identificar se
a decisão judicial padece de erro in judicando (vício de juízo) ou erro in procedendo
(vício de atividade). A presença de um desses vícios fará com que a decisão seja
considerada ilegal para efeito de concessão do mandamus. O pronunciamento
jurisdicional será considerado ilegal, portanto, todas as vezes que padecer de um
desses vícios.”

Do presente caso, não se constata que a decisão se revela ilegal, na medida em que a
interpretação conferida pelo Magistrado encontra amparo na jurisprudência e na lei, bem como foi
devidamente fundamentada.
Frise-se, portanto, que, pelo que se infere dos documentos coligidos com a inicial, inexiste direito
líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.
A afirmação de que o entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que se refere a origem das
informações atinentes ao banco de dados para fins de verificação do cumprimento do plano
amostral importaria em irregularidade, teria deixado de observar a legalidade estrita, prevista no
artigo 5º, II da CF, não procede.
Isso porque, de fato, como bem pontuado pela Magistrada, “ainda que a empresa representada
se trate de instituto de pesquisa e como tal se utilize banco de dados próprio, além de dados
públicos de ponderação, informando a localidade em que realizou a pesquisa, indicando o
sistema de controle e verificação, conferência e controle da coleta de dados realizada, deixou de
especificar a origem destas informações, não esclarecendo qual o banco de dados utilizado para
fins de verificação do cumprimento do plano amostral, o que importa em irregularidade, passível
de comprometer a confiabilidade da pesquisa”.
Deste modo, ainda que a empresa, ora impetrante, tenha indicado a metodologia de pesquisa
utilizada - por amostragem, por meio de ligações automatizadas para telefones fixos e celulares -,
houve o comprometimento da sua transparência, na medida em que não indicou qual foi o banco
de dados utilizado para tanto.
Diante disso, por todos os ângulos que examina a questão, o pleito da impetrante não deve ser
acolhido.

Num. 44162206 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de INDEFERIR a petição inicial e JULGAR EXTINTO O
PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código
de Processo Civil.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

VOTO VENCIDO
Os pressupostos que autorizam a concessão de medida liminar em Mandado de
Segurança são: a relevância dos fundamentos invocados e o risco de ineficácia da
medida se concedida somente ao final, conforme prevê o art. 7º, III, da Lei
12.016/2009.
Nos casos como o dos autos, em que o mandado de segurança é impetrado contra
decisão judicial, a análise desses requisitos deve ser antecedida da verificação de
cabimento ou não da medida.
O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo admitido
com o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o
comporta, tão somente nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente
ilegal. Confira-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA JULGAMENTO VIRTUAL.

Num. 44162206 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGRAMENTO POR LEI LOCAL. OMISSÃO
DO
TRIBUNAL.
DECISÃO
PASSÍVEL
DE
RECURSO.
NÃO
CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar
entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do disposto
na Súmula 280, do STF, por analogia.
2. O mandado de segurança não serve como sucedâneo do recurso, daí por
que não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio,
previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do
impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão
teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe de 29/2/2024)
Na espécie, a impetração se volta contra decisão interlocutória proferida em
representação eleitoral. Em relação às decisões desta natureza, o art. 19 da
Resolução TSE 23.478/2016 prevê:
Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos
feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à
preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação
em recurso contra a decisão definitiva de mérito.
Embora não se possa afirmar que as decisões interlocutórias são irrecorríveis, é
certo que o recurso, a ser interposto juntamente com a decisão de mérito, não tem
efeito suspensivo, abrindo margem ao manejo de Mandado de Segurança para
emprestar suspensividade, caso presente ilegalidade manifesta ou teratologia
da decisão.
Em sentido semelhante a Súmula TSE 22, de seguinte teor:
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo
situações de teratologia ou manifestamente ilegais.

Num. 44162206 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
Tem-se, assim, que a ordem mandamental deverá ter por objeto a correção de
ilegalidade flagrante, inclusive aquela praticada pelo não cumprimento ao dever
de fundamentação, ou de desvios significativos das normas e princípios
aplicáveis, não se prestando à mera revisão dos fundamentos da decisão ou da
interpretação conferida pelo magistrado aos dispositivos legais aplicáveis.
A decisão impugnada concedeu a liminar pleiteada para suspender a divulgação
da pesquisa, nos seguintes termos:
(...)
Logo, cumpre ressaltar que não estabeleceu a legislação quais grupamentos
ou estratos deveriam ser utilizados no plano estatístico, tampouco a fonte de
dados a ser espelhada no plano amostral. Antes, estatuiu a lei, apenas, que o
plano amostral e metodologia devem ser objetivamente descritos por ocasião
do registro da pesquisa- o que ocorreu na espécie.
Assim, em que pese as alegações da impugnante, a não-apresentação da lista
de bairros elencada seria questão secundária, insuficiente para obstar a
continuidade da pesquisa. Ora, ainda que não haja a indicação do conjunto de
bairros, foi feita indicação, no plano amostral, de onde será extraído o
representativo do eleitorado, que será feita dividindo-se o município em
regiões de acordo com as zonas eleitorais e, dentro de cada região, por sorteio
probabilístico das localidades onde as entrevistas ocorrerão, utilizando o
método de Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT), considerando a
população com 16 anos ou mais residente nas localidades.
Além disso, quanto ao sistema interno de controle e conferência, como antes
indicado, não há normatização impositiva acerca da adoção de uma
metodologia única para elaboração de pesquisas eleitorais, deixando-se livre a
escolha do método pelas empresas e entidades responsáveis, desde que
efetivem o registro da pesquisa no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle).
Há de se destacar, uma vez mais, que não há normatização legal impositiva
acerca da adoção de uma única metodologia para as pesquisas eleitorais, ou
indicação de uma formulação específica para obtenção do plano amostral,
tampouco da margem de erro, ou, ainda, a especificação de parâmetro a ser
usado na prática à correção da amostra. Isto é dizer que, mesmo que se
verifique que a escolha de diferentes metodologias (presencial ou por
telefone) possa influenciar na quantidade de entrevistas necessárias para se
chegar à amostragem visada, somente se exige a transparência na escolha do
procedimento utilizado, não tendo a metodologia de pesquisa escolhida pelo

Num. 44162206 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
representado (por questionário telefônico automatizado), per si, gravidade
apta a motivar a suspensão de sua divulgação.
Por outro lado, ainda que a empresa representada se trate de instituto de
pesquisa e como tal se utilize banco de dados próprio, além de dados públicos
de ponderação, informando a localidade em que realizou a pesquisa,
indicando o sistema de controle e verificação, conferência e controle da coleta
de dados realizada, deixou de especificar a origem destas informações, não
esclarecendo qual o banco de dados utilizado para fins de verificação do
cumprimento do plano amostral, o que importa em irregularidade, passível de
comprometer a confiabilidade da pesquisa.
As considerações acima, em juízo de cognição sumária, são suficientes para
reconhecer a plausibilidade do direito alegado pelo Representante e a
presença da fumaça do bom direito.
No que tange ao periculum in mora, vislumbra-se que, caso divulgado o
resultado da pesquisa, haverá dano irreversível.
Com efeito, caso o eleitorado tenha conhecimento de dados oriundos de
pesquisa eleitoral supostamente irregular, poderá considerar tais informações
para a decisão de seu voto.
Na hipótese dos autos, embora a decisão impugnada esteja fundamentada e o
Mandado de Segurança não se preste à mera revisão dos fundamentos da decisão
ou da interpretação conferida pelo magistrado aos dispositivos legais aplicáveis,
verifica-se excepcionalidade que admite a intervenção pretendida pela
impetrante.
Isso porque, a divulgação de pesquisa fraudulenta é conduta gravíssima, definida
como crime pelo art. 33, §4º, da Lei nº 9.504/97, pelo qual podem ser
responsabilizados os representantes legais da empresa ou da entidade de pesquisa
e do órgão veiculador, nos termos do art. 35 da referida lei.
Em razão disso, a Resolução TSE nº 23.600 impõe àqueles que pretendem
impugnar as pesquisas registradas perante a Justiça Eleitoral um maior ônus
argumentativo, ao prever, no art. 16, §§ 1º-A e 1º-B, que:
Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser
protocolizado por advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial
Eletrônico (PJe), na classe Representação (Rp), a qual será processada na
forma da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que dispõe sobre as

Num. 44162206 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta.
§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser
deferida liminar para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa
impugnada ou para determinar que sejam incluídos esclarecimentos na
divulgação de seus resultados, cominando-se multa em caso de
descumprimento da tutela.
§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que
fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento.
§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da
pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com elementos que
demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo para produção de
prova técnica, às custas da parte autora, sob pena de não conhecimento,
observado o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil, no caso do
Ministério Público Eleitoral.
§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-
B deste artigo ou em outras hipóteses de conduta temerária ou de má-fé,
acarretará a remessa de informações ao Ministério Público Eleitoral, para
apuração de eventual prática de crimes ou ilícitos eleitorais.

No caso em apreço, a impugnante não se desincumbiu desse ônus e, apesar de
afirmar que as supostas irregularidades apontadas afetam diretamente a
confiabilidade das pesquisas, não apontou indício de manipulação, não
demonstrou que a pesquisa padece de deficiência técnica e tampouco requereu a
produção de prova neste sentido.

Observe-se que a legislação não formula qualquer exigência de apresentação da
forma de composição de bancos de dados - ou de "banco de entrevistados" por
quaisquer institutos em quaisquer pesquisas.
O conjunto dos entrevistados tem forte caráter de aleatoriedade, seja nas
entrevistas pessoais, seja nas telefônicas, sendo, aqui, ainda maior o número de
participantes que se recusam em participar e desligam o telefone.

Num. 44162206 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07

Em levantamento, observa-se que 25% das pesquisas registradas em Curitiba
foram realizadas por telefone, sem que tal requisito tenha sido anteriormente
cogitado.
De qualquer forma, o instituto informou sobre a "composição do banco".

A impugnação relativa às informações a respeito da forma de composição do
banco de dados, antes de ser uma veleidade, teria que ter um mínimo de respaldo
em alguma possibilidade fática de risco, o que, em um primeiro momento, não é
intuitivo conceber. Pois sequer se alega que o banco de dados seja "contaminado"
ou apresente tendência ou viés. Para montar um suposto banco de dados viciado,
com aproveitamento de 3.000 entrevistados (como no caso), obviamente seriam
necessárias entrevistas e consultas prévias com milhares de pessoas, digamos, o
dobro ou triplo de tal número, obviamente a custo proibitivo.
Nesse sentido, parece que a impugnação se torna contrária à probabilidade.
A impugnação de um procedimento ou etapa metodológica necessita ser
acompanhada de mínimo questionamento sobre os seus desdobramentos e sobre
a possibilidade de contaminar os resultados, ônus que não foi desempenhado.
Se o instituto de pesquisa não tiver o direito de compor e escolher os
entrevistados, com respeito aos parâmetros populacionais, pouco restará de
margem de autonomia ao trabalho de estatística.
Ademais, se procedente a impugnação, o risco de viés na escolha de
entrevistados sempre estaria presente em todo o tipo de pesquisa, sendo que
sobre tal aspecto não tem o judiciário ascendência. Com este argumento, aliás,
aparentemente todas as pesquisas podem ser coibidas, com graves efeitos no
direito constitucional de informar e de ser informado.
A inicial teria que ter apresentado - e a sentença, indicado - provas mínimas de

Num. 44162206 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
que o procedimento não é escorreito, pois a legislação não exige tal etapa para o
registro.

Ademais, como bem apontou a impetrante, nem a lei e nem a Resolução TSE nº
23.610/2019 vedam a realização de pesquisas por telefone, tampouco exigem a
indicação do banco de dados utilizado para a realização do levantamento.
A exigência da fonte pública dos dados limita-se àqueles utilizados para a
formação do plano amostral, o que foi cumprido pelo instituto. Exigir mais do
que isso é ilegal e teratológico.
Ante o exposto, entendendo presentes os requisitos autorizadores, voto por
DEFERIR a liminar requerida, para o fim de suspender a decisão que deferiu a
liminar nos autos da Representação Eleitoral nº 0600356-07.2024.6.16.0177,
autorizando a divulgação do resultado da pesquisa.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0601175-87.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATOR
DESIGNADO:
GUILHERME
FREDERICO
HERNANDES
DENZ
-
IMPETRANTE:
MAPA
MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - Advogado do(a) IMPETRANTE: FERNANDO TOSI
YOKOYAMA - PR0091949 - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte indeferiu a petição inicial, nos termos do voto do redator designado.
Vencida a relatora originária, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do

Num. 44162206 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345027600000043111616
Número do documento: 24102418345027600000043111616
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:32:07
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024